Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-18.2023.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001097-18.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAIR MEDEIROS - CPF: 006.980.878-36 (APELADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente
a
ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com danos materiais e morais, em razão de descontos não autorizados
na
conta bancária
do apelado
à filiação ao clube de benefícios da
SebraSeg
, cuja contratação o autor desconhece.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do banco apelante pelos descontos indevidos e a consequente obrigação de indenizar o apelado por danos materiais e morais, considerando a ausência de comprovação de regularidade da contratação.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, implica na obrigação de reparar os danos causados ao consumidor, especialmente quando não comprovada a legalidade dos descontos realizados.

2. A ausência de provas acerca da contratação e a falha na prestação do serviço, em que se inclui a negligência em evitar fraudes, configuram o dever de indenizar, inclusive por danos morais.

3.
A indenização fixada em R$ 3.000,00, a título de danos morais, é compatível com a extensão do dano sofrido e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em conta bancária, quando não comprovada a contratação do serviço que gerou tais descontos.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X; Código de Defesa do Consumidor (CDC),
arts
. 14 e 17; CPC/2015, art. 373, II; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a sentença de ID 240170179, proferida pelo
Juízo da Vara Única de Araputanga/MT, que,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de dano material e moral
ajuizada por
IVAIR MEDEIROS
,

julgou
procedentes
os pedidos contidos na inicial
.

Por intermédio das razões recursais de ID 240170185, o banco apelante afirma que não houve nenhuma irregularidade na prestação do serviço por parte da instituição financeira. Na oportunidade, sustenta que a contratação com a empresa SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA foi realizada de maneira legítima e em conformidade com os padrões exigidos.

Salienta a
inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e que se houver alguma irregularidade, o fato se trata de mero aborrecimento, não sendo possível
a condenação em danos morais
.

C
aso não seja esse o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, a restituição na forma simples, a alteração do
dies a quo
dos juros de mora para que seja a partir da data do arbitra
mento e a
fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal
.

O recurso é
tempestivo
e
preparado
(ID
240564656
).

Em suas contrarrazões
(ID
240170189
)
,
o apelado se manifestou
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Segundo consta, o apelado
IVAIR MEDEIROS
ajuizou
ação declaratória
de inexistência de débito com pedido de dano material e moral em desfavor do apelante
BANCO BRADESCO S/A

e SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
240170179
):

“
(...)
No mérito, a ação é procedente.

Trata a questão de ação ordinária c/c condenação em danos morais e ressarcimento de valores pagos indevidamente em que a parte autora alega que foi surpreendida com desconto de R$ 59,90 referente à cobrança de contrato de filiação ao clube de benefício da
SebraSeg
que desconhece, afirmando nunca ter tido relação jurídica com essa empresa. Ao entrar em contato com o Bradesco, foi informada que o cancelamento do desconto só poderia ser realizado pela
SebraSeg
, porque essa empresa não faz parte dos convênios cadastrados no Bradesco.

O requerente narra ter sofrido descontos em sua conta desde o julho de 2021 a junho de 2023 (id. 125875740).

Inicialmente,
não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira
, uma vez que o Banco realiza os repasses financeiros à seguradora e a cobrança do débito automático pressupõe autorização para tanto.

(...)

Diante da impossibilidade de produção de prova de fato negativo, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu na presente demanda.

Nota-se que o Banco requerido não apresentou qualquer documento comprobatório que autorizasse ou justificasse os débitos realizados de forma automática.

Dispõe o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor que, para os efeitos de responsabilidade pelo fato do produto e serviço (
arts
. 12 a 14), equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

O pedido de reparação de dano decorre de fato do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova resulta do § 3o, do art. 14 do CDC.

Em tal situação, os prestadores de serviços, no caso, só não respondem pelos danos se provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. Se não provada pelo fornecedor de serviços a hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do risco da atividade desenvolvida.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, em caso de fraudes e delitos praticados por terceiros, está prevista na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Não resta dúvida quanto à inexigibilidade do débito de R$ 59.80 descontado indevidamente da conta bancária da parte autora à título de clube de benefícios da
SebraSeg
.

Essa corré, além de ser revel, não apresentou a versão original do contrato, de forma que não provou a contratação e não produziu provas adicionais da legitimidade da contratação, sendo o débito inexigível.

Com razão quanto à pretensão de que a devolução dos valores indevidamente descontados deve ser de forma simples, porque a despeito da inexigibilidade, não foi provada a ausência de boa-fé objetiva dos corréus.

Portanto, neste ponto a demanda é procedente.

(...)

No caso, tenho que o dano moral é devido, já que o autor teve descontado de seu benefício valores de um serviço que sequer contratou.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar as requeridas,
solidariamente
, ao pagamento de:

a)
Indenização por
danos materiais
a serem liquidados em sentença, devendo a parte autora apresentar os valores pagos indevidamente.

Aplicam-se juros moratórios de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo – julho de 2021 (Súmula 43/STJ), por se tratar de relação contratual.

b)
Compensação por
danos morais
no valor de R$3.000,00 (três mil reais) corrigido desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento.

5.1. Determinações finais:

CONDENA-SE
as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o princípio da causalidade.
(...)”

Inconformado com a
decisum
, o apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Isso porque, diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Entretanto, compulsando os autos de origem, denoto
que os requeridos não se
desincumbi
ram
do ônus de produzir a
s
prova
s
que lhe fora
m
determinada
s
, restando ter havido, por consectário lógico, a contratação de
um
suposto
benefício da
Se
braSeg
mediante fraude.

Isso porque,
o banco apelante, ao
alegar a formalização do contrato
, tinha a responsabilidade de provar a veracidade e legitimidade da contratação
. O fato de não terem conseguido apresentar provas convincentes e concretas já demonstra uma falha significativa na defesa da instituição financeira.

No caso,
o apelante não apresentou nenhum documento comprobatório que autorizasse ou justificasse os débitos realizados de forma automática.

A
inexistência de provas contundentes da formalização do contrato, como gravações de voz, reconhecimento de firma, entre outros documentos que poderiam autenticar a contratação,
fortalece a alegação de fraude
.

Dessa forma, restando demonstrado o desconto indevido, diante da ausência de comprovação da contratação, urge a declaração de nulidade do negócio jurídico, além da condenação em danos morais, isso tendo em vista que
a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do
Enunciado n. 479
,
in
verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a
teoria da responsabilidade objetiva
, razão pela qual
deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor,
independentemente da configuração da culpa
.

Por tais razões,
revelou-se ilícita a conduta do apelante
ao

retira
r

da conta bancário do apelado os
valores não autorizados,
o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados,
de forma solidária com o corréu
, tanto material, quanto moral.

Assim sendo
, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo do recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação. Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial, no valor R$
3
.000,00 (
três
mil reais), pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Ademais,
ressalta-se que diferente do afirmado pelo apelante, a r. sentença determinou a restituições dos valores na forma simples,
bem como determinou que a incidência dos juros de mora seja a partir do arbitramento.

Em relação aos honorários sucumbenciais,
eles já foram fixados no mínimo – 10% (dez por cento) –, encontrando-se de acordo com o estabelecido no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, majoro
os honorários advocatícios
de 1
0
% (
dez
por cento) para
15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024